Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. O acórdão embargado, além de ter se manifestado quanto à ausência de engessamento dos prazos previstos na orientação da Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011, apresentou fundamentação relativa à complexidade do caso e à ausência de qualquer desleixo do Juízo processante ou dos órgãos de acusação no presente caso.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência dos vícios apontados pelas partes embargantes enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.